Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719041-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANE MEDEIROS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAIANE MEDEIROS RIBEIRO (agravante) contra decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação n. 0713262-35.2022.8.07.0001 (ajuizada em face de BANCO PAN S.A e outros), decisão com o seguinte teor: “Recebo a emenda retro. Trata-se de ação sob o rito comum em que a parte autora informa que foi induzida a realizar empréstimo consignado pelo BANCO PAN e repassar o valor de R$ 100.368,00 (cem mil, trezentos e sessenta e oito reais) para a empresa intermediadora INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL, com o fim de obter vantagem econômica referente à renegociação de suas dívidas, através da portabilidade, com juros menores e pagamento de ‘troco’. Em contrapartida a requerida administraria esse valor e ficaria responsável pela quitação dos empréstimos realizados. Ressalta que efetivado o contrato entre as partes e a transferência dos valores para a requerida, esta realizou o pagamento apenas de algumas das parcelas do empréstimo consignado, referente ao período de setembro/2021 a março/2022. Assevera que não teve mais resposta da requerida, suspeitando de fraude na negociação. Requer a concessão da tutela de urgência a fim de bloquear o valor total que foi repassado à requerida, bem como a suspensão dos descontos do empréstimo consignado realizado junto ao BANCO PAN. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou resultado útil do processo. Verifico que a autora entabulou contrato com o 1o requerido (Id 121699408) , tendo a autora transferido para a requerida INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI o valor e R$100.368,00 (cem mil, trezentos e sessenta e oito reais), conforme documento de Id 122859069. Constato, ainda, pelas informações constantes nos autos que a requerida não cumpriu o acordado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado pela autora na inicial. O fato de a requerida não está cumprindo o pactuado demonstra o risco de inadimplemento, por vezes, irreversível. Ademais, trata-se de medida de natureza cautelar e não satisfativa, uma vez que eventual valor bloqueado ficará à disposição do Juízo. De outro giro, não houve transferência de valores para a conta em nome da requerida MF SILVA INFORMAÇÕES, CNPJ 21.577.696/0001-93, sendo inviável que o arresto recaia sobre as suas contas. Por ora, neste Juízo de cognação sumário, indefiro a suspensão dos descontos do empréstimo consignado junto ao Banco requerido, considerando que, a princípio, não verifico a probabilidade do direito, já que a parte autora recebeu a integralidade do valor obtido com a realização do contrato de mútuo, dando ao montante destino, sem provas até aqui de interferência da instituição financeira. Ante o exposto defiro em parte a tutela de urgência e determino o arresto, via SISBAJUD, da quantia de R$100.368,00 (cem mil, trezentos e sessenta e oito reais) nas contas da requerida INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, (CNPJ no 41.858.757/0001-06). Fica desde já deferida a pesquisa via RENAJUD. Procedam-se as pesquisas. Caso a pesquisa de valores seja infrutífera, defiro o arresto da quantia de R$ 100.368,00 (cem mil, trezentos e sessenta e oito reais) referente à requerida INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, (CNPJ no 41.858.757/0001-06) junto à APOLICE de Seguro ALLIANZ no 517720219V780000918, conforme pedido e Id 121699402, pág 13, item II. Oficie-se a seguradora Allianz para que solicite informações sobre a referida apólice de seguro, destinada a indenizar possíveis prejuízos financeiros/danos à terceiros. Por fim, deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital. Em caso de expedição de edital, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, devendo a Secretaria observar a devida publicação e remessa dos autos à Curadoria Especial na hipótese de revelia. Int. Cite-se e intime-se, observando-se que o requerido BANCO PAN S.A é parceiro de expedição eletrônica.” (ID 123072264 - autos originários) - grifei. A agravante opôs embargos de declaração (ID 124224572 – origem), os quais foram conhecidos e não providos (decisão ID 124326576 – origem): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora LAIANE MEDEIROS RIBEIRO contra a Decisão Id. 123072264, ao argumento de que o ato judicial está eivado de omissão quanto à responsabilidade do BANCO PAN. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida, eis que a decisão foi clara ao indeferir a suspensão dos descontos do empréstimo consignado junto ao Banco requerido. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Publique-se e intime-se.” (ID124326576 – origem) Nas razões (ID 36239036), afirma a agravante que “O cerne da discussão aqui envolve a contratação de empréstimo consignado, realizado por intermédio de correspondentes bancários, mediante transações fraudulentas, conforme relatos na exordial. Ocorre que, se não bastasse as condutas ilícitas praticadas pelos correspondentes bancários na celebração do empréstimo consignado, que levaram a Agravante a transferir todo o valor recebido, restou verificado ainda que, no ato da contratação do empréstimo, a Agravante sequer possuía margem consignável disponível. ( ) o juízo a quo, ao analisar o pedido de tutela de urgência, em decisão de ID n. 123072264, data vênia, incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a responsabilidade do BANCO PAN, quanto aos descontos efetivados a menor no contracheque da Agravante, bem como daqueles realizados em duplicidade em contracheque e conta salário. A ausência de pronunciamento judicial quanto a tal questão não foi suprida mesmo após a oposição dos embargos declaratórios (ID no 124224572), conforme pode ser visto em decisão de ID no 124326576. ( ) Como se observa, o valor liberado para a Agravante, já com os encargos, foi de R$110.343,02 (cento e dez mil, trezentos e quarenta e três reais e dois centavos), conforme consta em contrato (ID no 121699408), sendo que o valor da parcela do empréstimo consignado deveria ser de R$ R$2.688,05 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). Acontece que o valor da parcela do empréstimo, que é descontado em contracheque da Agravante é de valor inferior e isso ocorre desde o vencimento da primeira parcela – parcela 1/96 – desconto de R$ 245,55 (ID no 121699410). Se não bastasse isso, acrescenta que a Agravante ainda passou a sofrer com descontos também em conta salário (ID no 121699412), realizados pelo Agravado. Só esse mês o Agravado descontou R$ 2.273,00 (dois mil, duzentos e setenta e três reais) em contracheque (doc. anexo) e R$ 1.344,03 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e três centavos) em conta salário ( ) Tal situação veio a ocorrer provavelmente porque o Agravado – BANCO PAN, atuando conjuntamente com os demais réus, liberou valores superiores à capacidade financeira da Agravante, que inclusive não se beneficiou do valor do empréstimo, a fim de lhe causar um superendividamento. Ressalta que “A probabilidade do direito encontra-se representada pela documentação acostada à inicial, que demonstra a existência de descontos em contracheque a menor, além de sucessivos descontos em conta corrente e ainda realizados em duplicidade. Já o perigo de dano encontra-se demosntrado [sic] na medida que tal situação, se não for cessada de imediato, irá ocasionar um superendividamento da Agravante. Salienta-se que a questão do superendividamento passou a ser entendida como uma questão social, tanto que atualmente há regulamentação específica, representada pela Lei no 14.181 de 01 de julho de 2021, ( ), consoante previsão atual do art. 6o inciso XI do CDC, alterado pela referida lei. Houve ainda a criação de um capítulo específico no Código de Defesa do Consumidor, para tratamento do superendividamento, merecendo especial destaque o art.54-A e seus parágrafos 1o e 2o ( ) Destaca-se que o princípio da dignidade da pessoa humana é a base de todos os direitos constitucionais e ainda orientador estatal. Tal princípio visa garantir proteção material e também espiritual do ser humano, que deve ser respeitada e não pode ser suprimida. Os proventos da Agravante possuem caráter alimentar, ou seja, são destinados ao seu sustento e estão sendo completamente suprimidos, por condutas desleais praticadas pela Agravada que colocaram a Agravante em situação de superendividamento, ainda mais porque lhe foi concedido empréstimos sem adequada análise de sua situação financeira e sua renda, com a finalidade de apropriação total de seu salário. Por tais razões, requer que o caso seja analisado sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de que seja concedida a tutela de urgência” (ID 36239036, pp. 2 a 5) - grifei. Ao final, requer: “I – Seja o presente recurso recebido e processado, nos moldes do art. 1.019, inciso I do CPC/15; II – Seja intimado o Agravado para que apresente resposta ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias; III – Ao final que seja dado total provimento ao agravo reformando a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para que haja a suspensão dos descontos do empréstimo consignado realizado junto ao BANCO PAN, ora Agravado.” (ID 36239036, p. 6) – grifei. Preparo recolhido (ID 36239044). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, §1o, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória, ID 123072264 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada. Na origem, LAIANE MEDEIROS RIBEIRO (agravante) ajuizou ação anulatória de negócio jurídico por fraude c/c pedido de indenização e tutela de urgência em face de INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS – ME e BANCO PAN S.A (réus). Na petição inicial, a agravante narra que “No mês de julho do ano de 2021, a Autora recebeu uma ligação de uma correspondente bancária da empresa INSIDE de nome Andreza Rodrigues, oferecendo uma proposta para a renegociação de suas dívidas, através da portabilidade, com juros menores e pagamento de ‘troco’, sendo que, segundo informações dessa própria consultora, o BANCO PAN seria o banco que teria para a Autora as melhores condições. Assim a Autora iniciou as tratativas, que culminou com o acordo da seguinte forma: a) Contrato de empréstimo firmado (BANCO PAN- AMERICANO), proposta no 748847353, datado de 28/07/2021, onde ficou acordado empréstimo consignado no total de R$ 110.343,02 (cento e dez mil, trezentos e quarenta e três reais e dois centavos), com taxa de juros de 2,05% ao mês e 27,57% ao ano, a ser pago em 96 (noventa e seis) meses, com parcelas de R$2.688,05 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) e vencimento da primeira parcela em 10/09/2021. O total liberado para a Autora deveria ser de R$ 106.994,85, com crédito em conta corrente. Pelas tratativas realizadas com a correspondente bancária o dito valor do empréstimo junto ao BANCO PAN deveria ser destinado à quitação de outros empréstimos que a Autora possuía em seu contracheque com a CEF e com o BRB, sendo que, para tanto, a Autora deveria repassar o dito valor recebido pelo BANCO PAN para a Ré INSIDE, o que foi feito. O crédito resultante do empréstimo realizado com o BANCO PAN ocorreu em 02/08/2021, no valor de R$ 107.368,00 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais) e no dia 04/08/2021 foi feito uma transferência eletrônica de R$ 100.368,00 (cem mil, trezentos e sessenta e oito reais) para a empresa INSIDE, seguindo as próprias orientações da empresa. Ocorre que, desde o pagamento da primeira parcela do empréstimo pelo BANCO PAN, os descontos não ocorreram de acordo com os termos do contrato e, a Autora questionando a representante da empresa INSIDE a mesma informou que a regularidade dos descontos junto ao BANCO PAN só iria ocorrer após a quitação dos demais empréstimos.” (ID 121699402, pp. 1 e 2 – origem) - grifei Sustentou que “Após o repasse do valor do empréstimo para a empresa INSIDE a Autora ficou aguardando a quitação dos seus outros empréstimos, o que não ocorreu, sendo que os representantes da empresa INSIDE afirmavam que estavam realizando tratativas internas com os bancos para obtenção de descontos que viabilizassem a quitação dos valores e, em contrapartida, enquanto não houvesse a quitação dos empréstimos eles iriam realizando os pagamentos das parcelas do empréstimo que a Autora havia contraído junto ao BANCO PAN. ( ) Autora começou a suspeitar de fraude envolvendo a empresa INSIDE e o BANCO PAN, ainda mais porque no dia 08/04/2022 a Autora recebeu do próprio BANCO PAN uma TED, no valor de 1.462,88 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sem qualquer justificativa. Vale frisar que a Autora chegou a solicitar do BANCO PAN a cópia do seu contrato e, para a sua surpresa, verificou que a empresa que intermediou a negociação do seu empréstimo não era a empresa INSIDE, que tinha filial em Brasília- DF, e sim a empresa MF SILVA INFORMAÇÕES, de CNPJ no 21.577.696/0001-93, com endereço na Av. Internacional, no 2565, Centro, Lucélia-SP.” (ID 121699402, pp. 2 a 4 – origem) Ao final, requereu: “I – O deferimento da Tutela de Urgência, inaudita altera pars, eis que preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a fim de que haja a suspensão dos descontos do empréstimo consignado realizado junto ao BANCO PAN; II – Ad cautelam que seja determinado o arresto de bens suficientes da empresa INSIDE para a garantia de futura execução, considerando o valor global do contrato firmado com a Autora e o Banco Pan, qual seja R$ 258.052,80 (duzentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos), conforme disposto em contrato e, a fim de conferir efetividade da medida, que seja oficiada a seguradora Allianz para que a mesma preste esclarecimentos sobre a apólice de seguro vigente - apólice no 517720219V780000918, destinada a indenizar possíveis prejuízos financeiros/danos à terceiros, decorrentes das responsabilidades da empresa INSIDE” (ID 121699402, pp. 12 a 13 – origem) Após emenda à inicial, o juízo a quo proferiu a decisão recorrida, pela qual deferiu parcialmente a tutela antecipada para arrestar bens suficientes de INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI para garantir futura execução e indeferiu a suspensão dos descontos realizados no contracheque da agravante pelo BANCO PAN (ID 123072264 - origem). Pois bem. A agravante alega fraude na contratação do empréstimo realizado, divergência entre o valor constante no contrato e o efetivamente descontado em seu contracheque, bem como em sua conta-salário: “( ) o valor liberado para a Agravante, já com os encargos, foi de R$110.343,02 (cento e dez mil, trezentos e quarenta e três reais e dois centavos), conforme consta em contrato (ID no 121699408), sendo que o valor da parcela do empréstimo consignado deveria ser de R$ R$2.688,05 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). Acontece que o valor da parcela do empréstimo, que é descontado em contracheque da Agravante é de valor inferior e isso ocorre desde o vencimento da primeira parcela – parcela 1/96 – desconto de R$ 245,55 (ID no 121699410). Se não bastasse isso, acrescenta que a Agravante ainda passou a sofrer com descontos também em conta salário (ID no 121699412), realizados pelo Agravado. Só esse mês o Agravado descontou R$ 2.273,00 (dois mil, duzentos e setenta e três reais) em contracheque (doc. anexo) e R$ 1.344,03 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e três centavos) em conta salário ( )” (ID 36239036, pp. 2 a 5) A alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado pactuado com Banco PAN S.A (agravado) demanda análise do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. No sentido, esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso somente no efeito devolutivo Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora